Tribunal: STF
Processo: Rcl 69671
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Carla Veneziano Frumento e Daniel Ferraz Biesemeyer contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferida nos autos do Agravo de Petição nº 0011502-84.2016.5.15.0113, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.160.361 ao “deferir a inclusão dos Reclamantes no polo passivo do processo quando já em fase de execução, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.



    Narram as partes reclamantes que, iniciada a fase de execução da demanda trabalhista em referência, foi acolhido o pleito da exequente para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa ZDL Odontolodia Ltda a fim de incluir os sócios e empresas no polo passivo da demanda.



    Aduzem que a autoridade reclamada acabou por violar o art. 513, §5º, do CPC, no qual é previsto que “o cumprimento de sentença NÃO PODE ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”, não lhes sendo facultado “o direito de se defender ou até mesmo impugnar os argumentos trazidos em sede de peça vestibular”, bem como que “estão sendo privados de seus bens (inúmeras penhoras deferidas) sem o devido processo legal, instituto igualmente vedado pela Constituição Federal”.



    Asseveram que “os Reclamantes NÃO são, sequer, sócios da empresa demandada em fase de conhecimento, mas sim sócios retirantes, que saíram anos atrás dos quadros de sócios da empresa Executada.”



    Entendem que



    “o Excelentíssimo Ministro Relator do Agravo em Recurso Extraordinário n° 1.160.361 foi firme nos seguintes trechos ao afirmar que, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5° do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.



    Entretanto, em interpretação a contrario sensu, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região entendeu de forma diametralmente oposta no presente caso, dado que a decisão, em absoluta afronta aos princípios constitucionais, determinou a inclusão dos Reclamantes no polo passivo do processo quando já em sede de execução.”



    Requerem 



    “1. Em sede liminar, seja determinada a suspensão do processo n° 0011502- 84.2016.5.15.0113 até o julgamento em definitivo da presente Reclamação.



    (...)



    4. Seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, e, ao ser reconhecido o claro descumprimento à jurisprudência pátria do Supremo Tribunal Federal, seja reconhecida a nulidade operada, de forma a cassar o v. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Agravo de Petição n° 0011502- 84.2016.5.15.0113, e, como tal, seja determinada a apreciação dos autos na esteira do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal; 



    4.1. Alternativamente, em atenção à teoria da causa madura para julgamento, seja julgado e provido em sua totalidade o Agravo de Petição n° 0011502-84.2016.5.15.0113 e, assim, seja reformada a Decisão de inclusão dos Reclamantes no polo passivo, negando-se a desconsideração da personalidade jurídica. 



    5. Seja deferido os benefícios da justiça gratuita aos Reclamantes;”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Quanto ao mais, não conheço da presente reclamação constitucional tendo como referência paradigma a decisão proferida no ARE nº 1.160.361, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    Ainda que superado tal óbice por eventual enquadramento da lide ao Tema nº 1232 da Repercussão geral, depreende-se do ato reclamado que a inclusão das partes reclamantes no polo passivo da execução trabalhista se deu após a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vide trecho de interesse do ato reclamado proferido pelo TRT 15:



    “3. Ausência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica - agravos dos executados CARLA VENEZIANO FRUMENTO e DANIEL FERRAZ BIESEMEYER. 



    Os agravantes sustentaram que não foram preenchidos os requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica, a qual deve ser afastada. 



    Contudo, não lhes cabe razão. 



    A desconsideração da personalidade jurídica é regida no processo do trabalho pelo artigo 855-A, da CLT, que assim dispõe: 



    Art. 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. 



    § 1o Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente: 



    I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do § 1o do art. 893 desta Consolidação; 



    II - na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo; 



    III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal.



    § 2o A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 



    A Lei n. 13.467/17 introduziu na CLT o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e os requisitos desta desconsideração foram cumpridos pelo MM. Juízo de origem, pois, após incluídos os sócios retirantes, foram todos intimados para apresentar defesa e o fizeram, conforme se verifica à f. 338, f. 406, f. 432 e f. 461. 



    Portanto, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica foram cumpridos, respeitando-se o direito de defesa e permitindo o contraditório aos sócios. 



    Além disso, o MM. Juízo de origem realizou pesquisas e constatou-se a insolvência do executado principal e de seus sócios atuais após a utilização dos convênios existentes (Sisbajud, Infojud, Renajud e Arisp, f. 249), o que justificou o direcionamento da execução para os sócios retirantes, os quais foram incluídos após pedido da exequente (f. 259). 



    Registro que o processo tramita desde 12.8.2016 e o crédito trabalhista da reclamante não foi satisfeito, no importe de R$ 70.128,29 em 30.4.2019 (f. 157). 



    Por fim, e quanto à não participação na fase de conhecimento, os bens dos sócios respondem pelos débitos das sociedades de que participem, independentemente de guardarem condição de administradores, gerentes ou gestores, especialmente quando a sociedade não possuir patrimônio para saldá-los, como no caso. Neste sentido, os sócios possuem responsabilidade mesmo não participando da fase de conhecimento. 



    Por esses motivos, nego provimento ao recurso. 



    4. Responsabilidade dos sócios retirantes - agravos dos executados CARL A VENEZIANO FRUMENTO e DANIEL FERRAZ BIESEMEYER 



    O MM. Juízo de origem decidiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos seguintes fundamentos (f. 466/468): 



    No mais, por meio da decisão de ID. da64102 foi instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, o que ensejou, com base no poder geral de cautela, a concessão de tutela de urgência para inclusão de novos sócios e empresas no polo passivo e o direcionamento da execução em face deles. 



    Insurgem-se os sócios executados Daniel Ferraz Biesemeyer e Carla Veneziano Frumento, afirmando não ter sido observado o procedimento preconizado no art. 133 e seguintes do CPC, bem como estar ausente o abuso de direito, apto a autorizar a constrição judicial sobre o seu patrimônio. 



    Aduzem, ainda, não haver responsabilidade pelo crédito excutido nestes autos, uma vez que ostentam a condição de sócios retirantes. 



    Analiso. 



    Inicialmente, consigne-se que não houve prejuízo ao contraditório, pois os executados cientes da presente execução, podem apresentar defesa de mérito por meio da impugnação, ora analisada. Com relação aos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, deve-se ter em mente a prevalência da chamada "teoria menor" na seara trabalhista, sintetizada na redação do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor que, ao prever uma maior diversidade de situações autorizadoras em comparação com a redação do art. 50 do Código Civil, traz menor nível de dificuldade para a decretação da medida processual, o que explica a denominação dada a tal vertente do instituto.



      (...) 



    Já no que pertine à inclusão dos sócios retirantes Daniel e Carla (ora executados), convém rememorar que a atual redação do art. 10-A da CLT prescreve o seguinte: 



    Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, [...] 



    Conforme já enfatizado em decisão pretérita, verifica-se que o contrato de trabalho da exequente esteve em vigência no período de 14/12/2015 a 22 /02/2016.



      Os sócios Daniel Ferraz Biesemeyer e Carla Veneziano Frumento Biesemeyer retiraram-se da sociedade em 15/05/2017, ou seja, posteriormente à propositura da ação, que ocorreu em 12/08/2016, logo, devem também integrar o polo passivo da execução, sendo de rigor a sua responsabilidade pelo pagamento da condenação. 



    Não obstante o quanto exposto, revela-se, ainda, descabido invocar o prazo a que alude o art. 1003 do Código Civil, uma vez que havendo se beneficiado da força de trabalho da Exequente, não há como aplicar a limitação temporal prevista no citado dispositivo. 



    Como se vê, o MM. Juízo de origem decidiu redirecionar a execução para os sócios retirantes em razão da não localização de bens em nome do executado principal ZDL ODONTOLOGIA LTDA. e de seus sócios atuais.



    Por seu turno, a certidão simplificada da Jucesp comprovou que os executados Daniel Ferraz Biesemeyer e Carla Veneziano Frumento Biesemeyer foram admitidos no quadro societário do executado principal em 9.12.2015 e deixaram a sociedade em 15.5.2017 (f. 164). 



    O contrato de trabalho da reclamante vigorou entre 14.12.2015 e 22.02.2016 (f. 2) e a presente ação foi proposta em 12.8.2016 (f. 2), ou seja, antes da saída dos sócios e dentro do prazo de dois anos previstos pelo artigo 10-A da CLT: 



    Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: 



    O fato dos agravantes serem sócios retirantes não afasta a responsabilidade deles, visto que o fato constitutivo dos créditos executados originou-se de uma relação jurídica marcada pela simultaneidade temporal entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e a participação societária dos sócios retirantes. 



    Logo, estes são parte legitima para a execução, estando correta a decisão do MM. Juízo de origem de incluir os sócios Daniel Ferraz Biesemeyer e Carla Veneziano Frumento Biesemeyer no polo passivo da execução, valendo destacar que a ordem de preferência vem sendo observada em razão da inexistência de bens em nome do executado principal e dos atuais sócios. Por conseguinte, nego provimento ao agravo.” (e-Doc 10, pp. 3 a 6)



    Dessa perspectiva, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente